Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-43.2021.8.11.0034
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000551-43.2021.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX RIBEIRO DA SILVA - CPF: 016.365.131-07 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. TEMA 885/STJ. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS PARCIALMENTE
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de procedência da ação monitória, visando afastar suposta omissão quanto à recuperação judicial do devedor principal e à cobrança de comissão de permanência.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se a recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento da ação monitória; e (ii) se a cobrança de comissão de permanência poderia ser analisada diretamente em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do julgado.

4. Houve omissão do acórdão quanto à questão da recuperação judicial do devedor principal. No entanto, nos termos do Tema 885/STJ e da Súmula 581/STJ, a recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações monitórias que visam constituir título executivo judicial.

5. Quanto à cobrança de comissão de permanência, não houve prévia discussão da matéria no juízo de origem, sendo incabível sua análise direta nesta instância sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada no acórdão.

Tese de julgamento:
"
1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ação monitória que visa constituir título executivo judicial. 2. A análise da cobrança de comissão de permanência em grau recursal configura supressão de instância
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ALEX RIBEIRO DA SILVA e Outros,
opôs Embargos de Declaração em ID 268428772, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 266234751, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, os Embargantes, então avalistas, encontram-se em Recuperação Judicial, motivo segundo alega e causa para a suspensão de qualquer medida expropriatória de ativos enquanto vigente período de “blindagem processual”.

Afirma que o crédito perseguido pelo banco em plena recuperação judicial dos requeridos, “não é mais exigível”, pela ocorrência da “novação”.

Acusa ocorrência de comissão quanto a tese de abusividade no contrato por cobrança de comissão de permanência.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a extinguir a ação executória, ou suspendê-la, além e excluir os encargos moratórios a descaracterizar a mora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);No caso, o embargado, ora apelado, instruiu a exordial monitória com documento de “Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia no40/00797-9” (ID. 212305382), firmado entre as partes, que dispôs a continuidade e algumas alterações quanto aos prazos e forma de pagamento, assim dispostos anteriormente em Cédula Rural Pignoratícia (ID. 212305378).

Consta nos autos o demonstrativo de débito atualizado (ID. 212305383), objeto da demanda, ao valor de R$ 130.061,96 (cento e trinta mil, sessenta e um reais e noventa e seis centavos), sendo no caso os encargos contratuais da Cédula Rural de taxa de juros de 2,00% a.a debitados e capitalizados, juros de mora de 1,00% a.a e, multa de 2,00% sobre o saldo devedor.

(...);

Pelo aditivo restou alterado o prazo de vencimento das parcelas, sendo 5 (cinco) prestações anuais e sucessivas vencíveis nas datas 15/12/2019, 15/12/2020,15/12/2021, 15/12/2022 e 15/12/2023, conforme descrito no aditivo.

Contudo, constatando o inadimplemento dos Requeridos, já na primeira parcela em 15/12/2019, ocorreu vencimento antecipado de toda a dívida, conforme determinado em Cláusula de Vencimento Extraordinário/Antecipado:

(...);

Assim inobstante o embargante, ora apelante, alegar a quitação da dívida, ou de ausência de previsão contratual aos encargos legais e vencimento antecipado, observa-se que não produziu uma sequer prova documental a corroborar suas alegações, limitando-se a declarações vagas e sem fundamento, a tentar se desenvencilhar de suas obrigações contratuais.

A ausência de recibos ou documentos comprobatórios enfraquece substancialmente sua tese defensiva, sobretudo frente ao contrato de Aditivo, que configura prova documental robusta e idônea para sustentar a pretensão monitória.

Ademais, a inconsistência das declarações dos Embargantes, especialmente sobre os valores envolvidos e as condições contratuais, reforça a falta de respaldo probatório.

Por outro lado, os contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula, apresentados pelo Embargado, firmado em 19/03/2018, configura documento escrito hábil para sustentar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.”

No mais quanto ao fato do (devedor principal) se encontrar em Recuperação Judicial, a despeito do tema ter sido debatido pelo juízo de primeiro grau, restou omissão no acórdão.

Destarte, inobstante o acolhimento dos embargos pela ocorrência da ausência da discussão, não há falar em extinção, tampouco suspensão da Ação Monitória já que se trata de ação de conhecimento que visa a conversão do documento sem força executiva, em título executivo judicial.

Neste sentido, a Ação Monitória proposta pelo Apelado tem o condão de constituir o documento
sub judice
em título executivo, haja vista seu intuito de habilitá-lo na ação recuperacional, como crédito concursal.

O fato do devedor principal encontrar-se em recuperação judicial, não constitui motivo para a
suspensão
ou extinção da presente ação
monitória
(anulação da sentença), uma vez que não havia dívida líquida a ensejar iminente expropriação de patrimônio ou valor, pois não há liquidez do contrato em ação
monitória
que ainda não está apto para produzir efeitos na esfera patrimonial da apelada, pois necessita da sentença constitutiva.

A propósito:

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUES PRESCRITOS. HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEPENDE DA CONSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. Não há falar em liquidez das cártulas, cuidando-se de cheques prescritos que ainda não estão aptos para produzir efeitos na esfera patrimonial da apelada, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu a monitória e determinou a habilitação do crédito diretamente no juízo da recuperação judicial, porque o crédito ainda não foi definitivamente constituído, devendo ser esgotada a fase de conhecimento. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS Apelação Cível, No 50051215920198210013, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 11-11-2021)

Ademais, conforme entendimento do STJ, “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (TEMA 885 do STJ)

Inclusive, nesse sentido, dispõe a Súmula 581 do STJ: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Portanto, com a busca da constituição do título executivo, inexiste óbice para o regular prosseguimento do feito.

Quanto à questão da cobrança de comissão de permanência suscitada pela embargante, é evidente que o pedido não foi previamente submetido à apreciação do juízo a quo, conforme se depreende dos autos.

Desse modo, o exame direto da matéria por este Tribunal configuraria supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de ter seus argumentos inicialmente analisados pelo juízo competente.

Logo, não pode a parte trazer tais alegações nesta seara recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir o vício apontado no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025